Tribunal: TJMT
Processo: 0008754-79.2018.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008754-79.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronaldo Macedo de Oliveira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Maria das Gracas Gomes Neres (APELANTE), EZEQUIEL CARDOSO - CPF: 429.624.201-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES (APELANTE), MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DOIS APELANTES
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DETENÇÃO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO –
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO –
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINITERIAL
.

1.

A localização de um objeto proveniente de crime na posse da Apelante enquanto ela o utilizava, juntamente com o fato de sua residência ser reconhecida como um ponto de venda de drogas e por seu envolvimento na prática de receptação de objetos originários de delitos, demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do bem, configurando-se o crime de Receptação na modalidade dolosa, não se justificando a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

2.

Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta,
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, contra sentença anexada sob ID. 166814909 – Pág. 233/238, em que foi condenada
Maria das Graças Gomes Neres
, como autora do crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
10
dias-multa
; e
Ronaldo Macedo de Oliveira,
como autor do crime de
Roubo Majorado
(art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de
3 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
20 dias-multa
.

A Defesa apresentou
razões
sob ID. 166814913, postulando, a
absolvição
da
Apelante Maria das Graças
do crime de Receptação, ante a ausência de prova ou, alternativamente, a
desclassificação
para receptação culposa
.

Em relação ao
Apelante Ronaldo
, requer a
readequação da pena
basilar, para
incidir a fração de 1/6
para exasperação das vetoriais negativadas.

O
Parquet
ofereceu as respectivas
contrarrazões
(ID. 166814916) requerendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desp
rovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID. 177602153):

“Apelação criminal. Receptação e furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição do crime de receptação imputado à apelante Maria das Graças Gomes Neres, por insuficiência de provas, ou desclassificação para modalidade culposa. Improcedência. Ré flagrada na posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova. Artigo 156 do CPP. Apelante não logrou êxito em comprovar a sua versão de que não sabia da origem espúria do bem. Precedentes do TJMT. Provas suficientes para condenação da ré na modalidade dolosa do crime. Pretendida utilização da fração de 1/6 como medida para aumento da pena-base imposta ao réu Ronaldo Macedo de Oliveira. Descabimento. Magistrado valeu-se da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Critério aceito pelo STJ e adequado à espécie. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 24.9.2018, por volta das 4hs, em residência particular localizada na Av. Teodomiro Rodrigues de Sousa, nº 1000, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Ronaldo Macedo de Oliveira,
juntamente com uma mulher não identificada, subtraiu para si, mediante grave ameaça simulando emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 1 botijão de gás, 1 faca marca Coqueiro e 1 garrafa térmica de 5 litros, pertencentes a vítima
Ezequiel Cardoso.

Ainda dos autos, consta que em data não especificada, apenas que foi no dia 24.9.2018, em Pontes e Lacerda/MT,
Maria das Graças Gomes Neres,
adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 botijão de gás, pertencente à vítima
Ezequiel Cardoso.

Em razão disso,
Ronaldo Macedo de Oliveira
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal
e
Maria das Graças Gomes Neres
como incursa na sanção do art. 180,
caput,
do Código Penal, e ao final do processo, o juízo de 1º Grau entendeu por bem condená-los na forma descrita no relatório.

Irresignados, apresentam-se neste grau de jurisdição, visando, a
primeira Apelante
reformar a sentença ora vergastada, requerendo a
absolvição
por ausência de provas para fundamentar a condenação ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para
receptação
na modalidade
culposa
; por sua vez, o
segundo Apelante
busca a
readequação da dosimetria de pena
, contudo,
ambos

sem razão.

Primeiramente,
não assiste razão ao pedido de absolvição, ou mesmo de desclassificação formulado pela Apelante Maria das Graças.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 166814909 – Pág. 11), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 166814909 – Pág. 28), Boletim de Ocorrência (Id. 166814909 - pág. 48/50), Relatório Policial (Id. 166814909 - pág. 53/54), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 166814909 – Pág. 55); Auto de Avaliação (Id. 166814909 – Pág. 56), corroboradas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

A vítima
Ezequiel Cardoso
confirmou em Juízo ter sido vítima de um roubo naquela noite, no qual diversos objetos de sua residência foram subtraídos, e identificou
Ronaldo Macedo de Oliveira
como o autor do delito.

O corréu
Ronaldo Macedo de Oliveira
confessou a prática do crime de roubo. Ele declarou que, após o delito, transportou os objetos para uma
"boca de fumo"
pertencente a
Neguinha
(ora apelante), que, na ocasião, estava dormindo.
Ronaldo
teria consultado algumas pessoas sobre a possibilidade de ela comprar os objetos, mas como ninguém soube responder, ele deixou o botijão no quintal e partiu, sem finalizar qualquer negociação.

A investigadora de polícia
Vanice Ernesto Duarte
testemunhou em juízo que, ao capturar
Ronaldo
, este informou que havia deixado um botijão de gás na casa de
Neguinha
, conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas e receptação, inclusive tendo sido presa anteriormente. A depoente esclareceu que, ao chegar à residência de
Neguinha
,
localizaram o botijão, que estava em uso.

No interrogatório, a Apelante negou a prática do delito, alegando que estava dormindo no momento em que o corréu deixou o botijão em sua residência e que, em seguida,
Mirla
, outra residente na casa, pegou o botijão e o utilizou para cozinhar. Afirmou que só teve conhecimento dos eventos quando a polícia chegou ao local e a acordou.

Entretanto, da análise das provas, constata-se a configuração do crime de receptação dolosa. Isso ocorre pelo fato de que o objeto proveniente de um crime foi encontrado na residência da Apelante e estava em uso.

A mera alegação de que a
res
foi deixada em sua residência sem o seu consentimento e utilizada sem o seu conhecimento, não é suficiente para desconstituir as provas formadas para conduzir à condenação.

Isso porque, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita, sendo necessário fazer prova de sua alegação.

Porém, a Apelante não trouxe aos autos, qualquer prova de sua versão. Oras, poderia arrolar como testemunhas a pessoa de
Mirla,
que supostamente pegou o botijão no quintal e o colocou no fogão, enquanto, supostamente a Apelante dormia, porém não o fez.

Assim, considerando que a
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição e, tampouco, em
desclassificação
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

(...) É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

No contexto que ora se apresenta, é notório que a Apelante adquiriu/guardou/utilizou coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório ou desclassificatório.

Por fim, almeja a redução da pena-base do Apelante Ronaldo, ao argumento de que foi majorada de forma desarrazoada, devendo incidir, no caso, a fração de 1/6 para exasperação.

Porém, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, entendo não ser correta (como pretende) a redução da pena-base.

Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pela Magistrada não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido:

(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou 9 meses à pena do apelante, considerando que a magistrada sentenciante utilizou-se da fração de 1/8, está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Maria das Graças Gomes Neres
e
Ronaldo Macedo de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024